Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Nulidade.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - São ilícitas as buscas pessoal e veicular feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que um dos policiais afirmou que o condutor do veículo em que estava o réu acelerou de repente e o outro afirmou que o veículo freou bruscamente quando viu a viatura policial.
3 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
4 - Nulas as buscas pessoal e veicular e não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
5 - Apelação provida.